Tribunal: TJES
Processo: 5001259-40.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001259-40.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: DILMEIA MACHADO JACINTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001259-40.2020.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO
: DILMEIA MACHADO JACINTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO SACADO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO BANCO APRESENTANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO IN RE IPSA. ENTENDIMENTO SUMULADO PELO STJ. RECURSO DO BANCO BANESTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO BRADESCO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. O autor afirma, em síntese, ser correntista do banco Banestes da agência 0076, conta-corrente 2588621. Informa que realizou um pagamento por meio de cheque, no valor de R$ 1.015,00 tendo como beneficiário pessoa jurídica denominada CONTRIPAC. Porém, apesar de descontado da conta bancária, o cheque foi devolvido por motivo sustado (motivo 21) pelo Banco Bradesco. Assim, pugna pela regular compensação do cheque e condenação em danos morais.

2. A sentença objurgada julgou procedente a ação, condenando as rés, solidariamente, em danos morais (R$ 3.000,00) e na obrigação de compensar o cheque no prazo de 5 dias. Inconformados, ambos os bancos requeridos interpuseram recurso inominado. O banco Banestes defende sua ilegitimidade passiva, argumentando que não deu causa ao episódio relatado, pugnando pela improcedência da ação. Por sua vez, o banco Bradesco sustenta ausência de dano moral, vez que o impasse foi resolvido administrativamente, pugnando, então, pela improcedência dos pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o banco Banestes deve figurar no polo passivo da demanda; (ii) determinar se a devolução indevida do cheque pelo banco Bradesco caracteriza dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Preliminarmente, acolho a ilegitimidade passiva do banco Banestes. Isso porque a referida Recorrente demonstrou ter cumprido sua obrigação legal de compensar o cheque dentro da normalidade, conforme extrato bancário constante no ID. 11615943. Nesse sentido, incumbia à instituição financeira acolhedora (banco Bradesco) processar regularmente o título em favor do beneficiário. No entanto, promoveu indevidamente a devolução 21 no verso da cártula (Utilizado na devolução de cheque objeto de sustação ou revogação realizada mediante declaração firmada pelo emitente ou portador legitimado, por qualquer motivo por ele alegado), mesmo havendo fundo suficiente na conta do correntista.

5. Assim, reconheço que o banco Banestes não pode ser responsabilizado por falha da prestação de serviço de terceiro, razão pela qual impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade para responder a demanda, determinando, assim, sua exclusão do polo passivo dos autos, extinguindo a ação sem resolução do mérito em face dele, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

6. No mérito, incontroverso a compensação do cheque, emitido em favor da empresa
CONTRIPAC
na conta-corrente do Autor em 06/04/2020 e indevidamente devolvido ao portador em 07/04/2020, conforme documentação ID. 11615943 e 11615945. Logo, evidente a falha na prestação de serviço por parte do banco Recorrente, e, consequentemente, dos danos morais e materiais sofridos pelo correntista. Tais documentos são provas robustas de que o cheque foi devolvido irregularmente, prescindindo de maiores descrições acerca do episódio.

7. Com isso, o dano moral é
in re ipsa,
a teor do que dispõe a Súmula n° 388 do STJ:
“A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral.”.
Por sua vez, o
quantum
se mostra razoável e proporcional ao caso concreto, além de observar os precedentes desta turma recursal, não havendo que se falar em minoração. Acerto do ato sentencial.

IV - DISPOSITIVO

6. CONHEÇO do recurso interposto pelo banco Banestes e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, em face dele, nos termos do Art. 485, inciso VI, do CPC. Sem sucumbência ao banco Banestes, ante ao provimento de seu recurso inominado.

7. Por seu turno, CONHEÇO do recurso interposto pelo banco Bradesco e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se o recorrente Bradesco ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)